Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO DO CARGO. GARANTIA DA INTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida cautelar de afastamento do cargo, sem prejuízo da remuneração, se mostra plenamente justificada para garantia da instrução processual e não há se falar em excesso de prazo, cuja aferição se dá por critério judicial, consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, a ação penal ostenta tramitação regular, tanto que já foi designada data para audiência de instrução.
3. Ordem denegada.